Tribunal: STF
Processo: RE 1588614
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO CRUZADA. ART. 26-A DA LEI 11.457/07. CERTEZA E LIQUIDEZ DE CRÉDITO APURADO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. POSTERIORIDADE À UTILIZAÇÃO DO ESOCIAL. TESE NÃO ACOLHIDA. PERÍODO DE APURAÇÃO QUE DEVE SER INTERPRETADO COMO ALUSIVO AO FATO GERADOR OU À DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA.
1. Apelação interposta por VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A contra sentença que, em ação mandamental, denegou a segurança objetivando o reconhecimento do direito de compensar débitos de contribuições previdenciárias (arts. 2° e 3° da Lei 11.457/07) relativos as competências posteriores à implantação do e-Social, com créditos de outros tributos federais administrados pela Receita Federal, reconhecidos em definitivo, administrativa ou judicialmente, após a implantação do e-Social, ainda que oriundos de períodos de apuração pretéritos, tendo em vista a norma do art. 26-A da Lei n° 11.457/07; e, subsidiariamente, de compensar débitos de contribuições previdenciárias relativos a competências posteriores à implantação do e-Social com o valor correspondente à Taxa SELIC incidente sobre os créditos de outros tributos federais administrados pela Receita Federal, reconhecidos em definitivo, administrativa ou judicialmente, após a implantação do e-Social, ainda que oriundos de períodos de apuração pretéritos.
2. Tratando-se de créditos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal, e reconhecidos por Título Judicial, com débitos previdenciários relativos à período posterior à utilização do eSocial, há subsunção ao que dispõe a alínea "b", do inciso I, do § 1º, do art. 26-A, da Lei n. 11.457/07.
3. Não há como acolher a alegação de que, por terem se tornado líquidos e certos após o trânsito em julgado da demanda judicial, fato que se deu em momento posterior à utilização do eSocial, os créditos se enquadrariam no conceito de "período de apuração posterior".
. Conforme decidido por esta Turma, "A legislação tributária quando faz referência a "período de apuração", alude ao fato gerador da obrigação tributária ou à data do vencimento da obrigação, não se podendo considerar os valores pagos indevidamente a título de PIS e COFINS em tempos longínquos como inseridos no conceito de "período de apuração posterior", apenas porque o trânsito em julgado da decisão reconhecendo a ilegitimidade do pagamento ocorreu após a implementação do eSocial" (PROCESSO: 08149587820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 17/06/2021). Neste sentido: PROCESSO: 08005854320214058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 25/11/2021.
5. A leitura sistemática dos arts. 2º, 3º e 26-A da Lei 11.457/2007, incluída pela Lei nº 13.670/2018, permite concluir que apenas após a substituição da GFIP pela Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) os créditos previdenciários posteriores poderiam ser compensados com os demais tributos e impostos administrados pela Receita Federal do Brasil.
6. Quanto ao período anterior, há vedação legal e normativa da compensação cruzada. Nesse sentido:
PROCESSO: 08005854320214058201, APELAÇÃO CÍVEL, DESEMBARGADOR FEDERAL ROGÉRIO DE MENESES FIALHO MOREIRA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 25/11/2021; ; PROCESSO: 08092744120194058300, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADOR FEDERALLEONARDO AUGUSTO NUNES COUTINHO (CONVOCADO), 1º Turma, JULGAMENTO:26/06/2020; PROCESSO: 08227402320194058100, AC - Apelação Civel - , DESEMBARGADORFEDERAL LUIZ BISPO DA SILVA NETO (CONVOCADO), 3ª Turma, JULGAMENTO: 23/06/2020;PROCESSO, 08050761820154058100, Desembargador Federal Élio Wanderley De Siqueira Filho, 1ºTurma, j. 31/03/2019; TRF5, 08078119820184058300, Desembargador Federal Edílson Nobre, 4ª Turma,j. 31/01/2019.
7. Tendo o contribuinte optado por realizar a compensação pelas normas posteriores, vigentes na data do encontro de contas, quando já instituída a compensação cruzada, deve obedecer ao regramento imposto para tal espécie compensação, não sendo possível criar nova espécie, sem respaldo legal. Precedente: PROCESSO: 08149587820204050000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, 3ª TURMA, JULGAMENTO: 17/06/2021.
8. Apelação improvida.

Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, com efeito integrativo, para "não acolher a pretensão de compensar débitos de contribuições previdenciárias relativos a competências posteriores à implantação do e-Social com o valor correspondente à Taxa SELIC incidente sobre os créditos de outros tributos federais administrados pela Receita Federal, reconhecidos em definitivo, administrativa ou judicialmente, após a implantação do e-Social, ainda que oriundos de períodos de apuração pretéritos".
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LV, LXIX, 93, IX e 146, III, "b",  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais,  verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Locação de bens móveis. Repetição de indébito. Requisitos do art. 166 do CTN. Matéria infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A controvérsia relativa à repetição do indébito tributário, no que concerne à comprovação da transferência do encargo econômico ao locatário do bem, na forma do art. 166 do Código Tributário Nacional, possui natureza infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 2. Agravo regimental não provido. (ARE nº 898.771-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 14/12/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas infraconstitucionais ((Leis 10.637/2002, 10.677/2003 e 10.833/2003 e Código Tributário Nacional). A afronta à Constituição, se houvesse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja reexame na via do recurso extraordinário. Precedente. II - Agravo improvido. (AI nº 782.141-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2010)

Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Compensação. Tributos. Precatório. Inexistência de lei autorizativa. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional (Código Tributário Nacional, art. 170). Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a análise acerca da compensação de tributos com precatórios demanda o reexame da legislação infraconstitucional. Desse modo, a alegada violação dos dispositivos constitucionais invocados seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.235.945-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 05/03/2020)

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 12 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente